Tribunal: TJES
Processo: 5000587-40.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Habilitação / Registro Cadastral / Julgamento / Homologação
Data de julgamento: 2021-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000587-40.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TDA DOCUMENTOS LTDA - ME
AGRAVADO: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP e outros
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000587-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
TDA DOCUMENTOS LTDA ME

AGRAVADOS: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATÓRIO

Trata-se
de recurso interposto em razão de decisão que
indeferiu tutela
de urgência
requerida pel
o
ora recorrente

no bojo do
mandamus
impetrado contra ato administrativo pertinente ao pregão eletrônico nº 003/2019 realizado pelo DETRAN/ES
(
id nº 425328, páginas 1/5
)
.

Aponta a parte, em suma, que sua inabilitação teria sido calcada em exigências não previstas no instrumento convocatório, bem como que a vistoria técnica realizada sobre o bem imóvel da pessoa jurídica licitante que se sagrou vencedora ocorreu sem o atendimento ao princípio da publicidade, já que dela apenas puderam participar os representantes da administração.

A antecipação da tutela recursal foi indeferida, restando

a irresignação recepcionada exclusivamente no efeito
devolutivo
(id nº
430118
). Contra tal decisão foi interposto agravo interno
(id nº
512999),
sendo apresentadas respectivas contrarrazões (id nº 607213
e nº 678368
)
.

C
ontrarrazões
ao agravo de instrumento
p
or sua
inadmissão e, subsidiariamente, desprovimento
(id nº
547366 e nº 678382).

Manifestações das partes
nos documentos id nº
770433 e nº 836808.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTOS

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JÚNIOR:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5000587-40.2020.8.08.0000

AGRAVANTE:
TDA DOCUMENTOS LTDA ME

AGRAVADOS: PRO-MEMORIA SERVICOS LTDA - EPP

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ES

JUIZ: DR.
UBIRAJARA PAIXAO PINHEIRO

RELATOR:
DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante o relatado, cuida-se
de
recurso interposto em razão de decisão que
indeferiu tutela
de urgência
requerida pel
o
ora recorrente

no bojo do
mandamus
impetrado contra ato administrativo pertinente ao pregão eletrônico nº 003/2019 realizado pelo DETRAN/ES
(
id nº 425328, páginas 1/5
)
.

Aponta a parte, em suma, que sua inabilitação teria sido calcada em exigências não previstas no instrumento convocatório, bem como que a vistoria técnica realizada sobre o bem imóvel da pessoa jurídica licitante que se sagrou vencedora ocorreu sem o atendimento ao princípio da publicidade, já que dela apenas puderam participar os representantes da administração.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: ARTIGO 1018, §3º DO CPC

Em sede de contrarrazões arguiu-
se
não ter o recorrente realizado a comunicação imposta pelo artigo 1018,
caput
do diploma processual civil
,
descumprimento que importa em inadmissão, nos termos do §3º do mesmo preceptivo
.

Ocorre que
a fim de comprovar tal alegação
foi apenas
acosta
da
cópia de andamento processual retirado do sítio eletrônico mantido por esta egrégia Corte, que não vale como certidão, a teor de expressa indicação lançada em seu texto.
Nessa esteira, sendo ônus d
a parte
recorrid
a
promover
indubitável
comprovação quanto ao descumprimento alegado
e não o fazendo,
descabe inadmitir a irresignação.

Noutro giro, foi acostada pel
o
recorrente cópia de petição em que realizada tal comunicação
(
id nº
770534
), observados os termos do
ato normativo nº 88/2020 do egrégio TJES (artigos 24,
caput
e §1º e 30, III), restando comprovado o atendimento ao comando normativo.

Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, “tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se falar na inadmissibilidade do agravo de instrumento pelo descumprimento da exigência do art. 1.018, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (STJ, AgInt no REsp 1727899/DF,
publicado em
25/04/2019).

Dessa feita,

rejeito a preliminar arguida
.

PRELIMINAR DE INADMISSÃO: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA

A
duziu-se em contrarrazões
não ter o
agravo de instrumento
ofertado efetivamente impugnado o
decisum
,
argumento
que
,
de logo
,
registro
não prospera
r
.

A leitura das alegações declinadas pel
o
recorrente em sua exordial
revela terem sido
consideradas e rechaçadas pelo
decisum
objurgado,
restando

reiteradas por ocasião do recurso interposto,
sob pena de inovação recursal
.

O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do princípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.

Dessa feita, sem qualquer delonga,
rejeito a preliminar arguida
.

MÉRITO

E
m trato meritório, razão não assiste ao recorrente.

Ao prolatar a decisão inaugural
, n
a
qual indeferi a antecipação dos efeitos da tutela perseguida, subsidiei meu posicionamento especialmente atento
às normas de regência e
ao material probatório contido neste feito,
não tendo o
novo compulsar deste caderno processual permiti
do
distanciar-me do posicionamento adotado anteriormente.

Destaco, inicialmente, perfilhar o entendimento de que
“a
decisão de antecipação de tutela contra a Fazenda Pública
qu
e esgote, no todo ou em parte, o objeto da ação, não pode ser considerada ilegal por si só, sob pena de o instituto não cumprir a função para o qual foi criado, que é de dar efetividade ao provimento requerido, garantindo, dessa forma, o acesso à justiça”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
008199000434).

Pois bem. O processo administrativo licitatório, como é de sabença geral, tem por finalidade viabilizar a melhor contratação possível para o Poder Público, escolha feita com base não apenas nos princípios da impessoalidade e isonomia, mas, também, entre outros, no da eficiência, conforme artigo 37 da Constituição Federal.

O caso em
testilha
,
levado à apreciação judicial por meio da impetração de mandado de segurança pela pessoa jurídica ora recorrente,
versa sobre certame na modalidade pregão sob a forma eletrônica e do tipo menor preço que se destinou à contratação
pelo DETRAN/ES
de “serviço de arquivo e correlatos”, conforme edital presente em id nº 425297 (páginas 2/14) e id nº 425298 (páginas 2/11).

A teor do que narrou a recorrente, “
a
berta a fase de habilitação, após a constatação do preenchimento de todos os requisitos formais estabelecidos no edital, adentrou-se na segunda etapa da habilitação, consistente na realização de vistoria técnica às instalações da IMPETRANTE, para verificação do atendimento às exigências do item 12 do Termo de Referência. [...] Ocorre que, realizada a vistoria e elaborados os relatórios pela comissão instaurada, a IMPETRANTE foi surpresada com a sua inabilitação, a qual aponta o não atendimento a nada menos que 07 (sete) alíneas do item 12 do Termo de Referência (F, G, H, J, N, Q e S), embora as justificativas apontadas nos referidos relatórios estejam completamente dissociadas das exigências editalícias, bem como da realidade fática, exprimindo, em verdade, opiniões pessoais e subjetivismos dos serventuários destacados para o referido trabalho”.

As desconformidades que levaram à inabilitação seriam: insuficiência de uma porta corta fogo/saída de emergência no imóvel a ser utilizado na prestação do serviço,
insuficiência do número

de
estantes de aço, inadequação da conservação predial (existência de calha no imóvel, parede lateral úmida e abertura entre o teto e as paredes),
insuficiência do número de
sensores de fumaça existentes no imóvel, inexistência de local independente para triagem e higienização.

Embora argumente a recorrente não haver no corpo do edital indicação explícita de critérios, até mesmo numéricos, pertinentes à tese recursal, o fato é que em seu texto,
em especial no termo de referência que integrou o edital (com destaque para o item 12.1),

foram
contempl
adas
recomendações exaradas pelo Conselho Nacional de Arquivos
1
.

Ademais
, como por qualquer administrado,
hão de ser cumpridas condicionantes afetas ao poder de polícia, a exemplo das normas técnicas exaradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo,
com destaque para a
s de
nº 02/2013 e 04/2009,
daí
não se depreendendo ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (artigo 3º da lei nº 8.666/93).

A partir disso, tem-se que o

imóvel de
878 m2 de titularidade da recorrente submetido à vistoria técnica possui
somente
um único acesso,
de fechamento exclusivo pelo lado externo e que desatende à exigência de saída de emergência alcançada com percurso inferior a 20 m. Foram, ainda, verificadas calhas aparentes no interior do imóvel e aberturas entre o teto e a parede,
características inadequadas à finalidade de armazenamento de papel.

P
or ocasião do julgamento do recurso administrativo pelo ente público
(id nº 425319, páginas 1/15)
apontou-se, em acréscimo, desobediência (I) ao Decreto Estadual 2423-R/2009, dada a inadequação em vista do objeto licitatório da classificação da atividade mencionada na certidão de vistoria expedida pelo Corpo de Bombeiros, (II)
e
à ABNT NBR
17240
e NBR 16400, referentes a sistema de detecção e alarme de incêndio,
não logrando a parte diversamente comprovar.

A
suficiência do sistema de drenagem alegada pela recorrente não resta inequivocamente demonstrada pela fotografia acostada, revelando-se mais elucidativo eventual projeto de drenagem que
considerasse o desnível em relação à via pública, o que não consta dos autos.

Ainda que sustentáveis fossem os apontamentos de equívoco quanto à realização da v
istoria d
o imóvel do licitante
concorrente
com a presença exclusiva dos membros da comissão previamente designada no edital,
quanto à

exigência de ambiente exclusivo de triagem e higienização
e
ou mesmo equívoco sobre
desatendimento ao artigo 30, §6º da lei de licitações mediante a exigência precoce de disponibilidade de equipamentos voltados ao cumprimento do objeto do certame
,
suficientes por si mesmas
são
as ponderações antes declinadas
para corroborar,
à luz da cognição possível no âmbito do presente recurso
e do próprio
writ
que tramita na origem
, a conclusão pel
o acerto na
inabilitação da recorrente
.

O
laudo de vistoria particular acostado pela recorrente não tem o condão de infirmar por si só o teor
d
os
produzidos no curso do certame licitatório. De outra feita,
aquele apresentado como sendo oriundo de outro certame a que teria se submetido igualmente no âmbito do poder executivo estadual carece de informações quanto ao imóvel vistoriado e até mesmo o objeto d
a licitação
, informações imprescindíveis para que pudesse a parte sustentar o contraponto pretendido.

Por tais razões,
CONHEÇO e
NEGO
PROVIMENTO
ao presente agravo de instrumento
.
P
rejudicada a análise do recurso de
agravo interno
.

É como voto.

DES.

JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
http://conarq.arquivonacional.gov.br/images/publicacoes_textos/recomendaes_para_construo_de_arquivos.pdf

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR
ES
D
E
INADMISSÃO. ARTIGO 1018, §3º DO CPC.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
REJEIÇÃO.
Mandado de segurança. Tutela provisória indeferida.

INABILITAÇÃO EM PREGÃO ELETRÔNICO que se
destinou à contratação de serviço de arquivo e correlatos
. VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO.

AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E

DES
provido
.
AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Embora
arguid
a ausência de
comunicação imposta pelo artigo 1018,
caput
do diploma processual civil
,
descumprimento que importa
ria
em inadmissão
do recurso
, nos termos do §3º do mesmo preceptivo
,
não houve comprovação de tal panorama
.
Noutro giro, foi acostada pel
o
recorrente cópia de petição em que realizada tal comunicação
, observados os termos do
ato normativo nº 88/2020 do egrégio TJES (artigos 24,
caput
e §1º e 30, III), restando comprovado o atendimento ao comando normativo. Ainda que assim não fosse, nos termos da jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, tendo a agravada apresentado contrarrazões ao agravo de instrumento e exercido seu direito de defesa, não há que se
falar na inadmissibilidade.
Preliminar rejeitada.

2.

A leitura das alegações declinadas pel
o
recorrente em sua exordial
revela terem sido
consideradas e rechaçadas pelo
decisum
objurgado,
restando

reiteradas por ocasião do recurso interposto,
sob pena de inovação recursal
. O requisito da regularidade formal, afeto ao princípio da dialeticidade, uma vez obedecido, fixa os limites de atuação da corte recursal e permite ao recorrido elaborar contrarrazões, viabilizando a observância do pr
incípio do contraditório, panorama atendido pelas razões de recurso.
Preliminar rejeitada.

3.
O processo administrativo licitatório tem por finalidade viabilizar a melhor contratação possível para o Poder Público, escolha feita com base não apenas nos princípios da impessoalidade e isonomia, mas, também, entre outros, no da eficiência,
conforme artigo 37 da Constituição Federal
.

4.
Embora argumente a recorrente não haver no corpo do edital indicação explícita de critérios, até mesmo numéricos, pertinentes à tese recursal, o fato é que em seu texto,
em especial no termo de referência que integrou o edital (com destaque para o item 12.1),

foram
contempl
adas
recomendações exaradas pelo Conselho Nacional de Arquivos
.
Ademais
, como por qualquer administrado,
hão de ser cumpridas condicionantes afetas ao poder de polícia, a exemplo das normas técnicas exaradas pelo Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo,
com destaque para a
s de
nº 02/2013 e 04/2009,
daí
não se depreendendo ofensa ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório (artigo 3º da lei nº 8.666/93).

5.
Agravo de instrumento

conhecido e
des
provido.
Prejudicado o agravo interno.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo de instrumento, bem como julgar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto do Relator.